Tribunal: TJMT
Processo: 1044681-84.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044681-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 24.711.418/0001-75 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que
desproveu Recurso de
Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou as alegações de prescrição trienal, ilegitimidade passiva e denunciação à lide, formuladas em Ação de Cobrança fundada em suposto enriquecimento sem causa decorrente do recolhimento de ICMS incidente sobre fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa jurídica ao interpretar o art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil; (
ii
) examinar a alegada ausência de enfrentamento de divergência jurisprudencial existente no Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) analisar a alegada omissão quanto à natureza jurídica do ato ordinatório relacionado às diligências de citação; (
iv
) verificar a existência de omissão quanto à incidência dos
arts
. 94 e 103 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão, o Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
e concluiu
que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, ao passo que o descumprimento do prazo previsto no § 2º apenas impede a retroação do efeito interruptivo à data da propositura da
A
ção.

4.
A alegação de divergência jurisprudencial não evidencia omissão, porquanto o Colegiado adotou fundamentadamente a orientação que reputou adequada à
solução da controvérsia
.

Inexiste
dever de enfrentamento individualizado de todos os precedentes in
dicados
pelas partes.

5.
A natureza jurídica do ato ordinatório apontado pela Embargante não constituiu fundamento determinante do julgamento, razão pela qual
não há
omissão quanto ao tema.

6. No julgado recorrido, a Câmara
apreciou expressamente as alegações relacionadas aos
arts
. 94 e 103 do Código de Defesa do Consumidor
e firmou entendimento de
que a pretensão deduzida na
A
ção originária
tem
fundamento autônomo no art. 884 do Código Civil e não decorre dos efeitos subjetivos da
A
ção
C
oletiva anteriormente ajuizada.

7.
As alegações relativas à boa-fé objetiva, vedação ao comportamento contraditório, ilegitimidade da entidade substituta processual e nulidade da
Ação Coletiva
revelam mero inconformismo com a solução adotada e buscam a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração
rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta a tese jurídica deduzida pela parte e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
”

______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 489, § 1º, IV e VI, 926, 927, 1.022 e 1.025;
CDC,
arts
. 94 e 103, III, do CDC;
CC, art.
884
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
n. 2.896.288/MS,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025
;
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.648/DF,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 11/4/202
4
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos de Declaração oposto
s
p
ela empresa

Irmãos
Dalmolin
Gêneros Alimentícios Ltda.
em virtude do Acórdão de Id.
366097365
,
que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta
que o Colegiado
deixou de enfrentar a divergência jurisprudencial existente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à eficácia interruptiva da prescrição decorrente do despacho que ordena a citação e à necessidade de efetivação tempestiva dos atos necessários à citação da parte ré.

Sustenta
que a Câmara também
não examinou adequadamente a distinção entre os precedentes
indicados
pelas partes,
tampouco
apreciou os argumentos fundados nos
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Também aponta omissão
quanto à natureza jurídica do ato ordinatório que determinou o recolhimento das diligências necessárias à citação
. Aduz
que tal ato não
tem
aptidão para prorrogar ou flexibilizar o prazo previsto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

Verbera que o Colegiado
não enfrentou adequadamente as teses relacionadas aos
arts
. 94 e 103, III, do Código de Defesa do Consumidor,
sob
o argumento de que a pretensão deduzida pela
Embargada está
diretamente vinculada aos efeitos produzidos pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004, do qual
ela (a Embargante)
não participou.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do julgado ou, subsidiariamente,
para que haja o
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e teses jurídicas indicados para fins de prequestionamento.

Manifestação da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 371606859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração oposto
s
p
ela empresa

Irmãos
Dalmolin
Gêneros Alimentícios Ltda.

No Acórdão embargado, a
Câmara
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto
e manteve a decisão agravada
que

rechaçou a prejudicial
prescrição trienal ao reconhecer que o termo inicial da pretensão regressiva corresponde à data do efetivo desembolso realizado pela
Energisa no âmbito do TAE/REFIS, em 30/09/2021, razão pela qual a ação ajuizada em 24/09/2024 foi considerada tempestiva.

Manteve, ainda, a rejeição das teses de ilegitimidade passiva e de nulidade da ação coletiva, por entender que tais matérias se entrelaçam com o mérito da controvérsia e demandam instrução probatória.

Por derradeiro, preservou o indeferimento da
d
enunciação à
l
ide da FIEMT, por inexistir relação legal de garantia ou obrigação contratual de indenizar apta a justificar a incidência do art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de premissa jurídica no julgado, especialmente quanto à interpretação do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, à alegada divergência jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, à natureza jurídica do ato ordinatório que determinou o recolhimento das diligências necessárias à citação, bem como à incidência dos
arts
. 94 e 103, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Inobstante seus argumentos,
não se verifica qualquer vício apto a ensejar a integração ou modificação do julgado.

Não
procede a alegação de omissão, contradição ou erro de premissa jurídica quanto à interpretação do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
, pois o Colegiado
enfrentou expressamente a questão prescricional e consignou que o despacho que ordena a citação constitui o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, ao passo que o descumprimento do prazo previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal afasta apenas a retroação do efeito interruptivo à data da propositura da
A
ção.

A fundamentação adotada partiu da distinção entre dois momentos distintos: a interrupção da prescrição, operada pelo despacho citatório, e a
retroação desse efeito à data do ajuizamento da
A
ção, condicionada à adoção das providências necessárias à viabilização da citação no prazo legal.

Assim, ainda que houvesse controvérsia quanto ao cumprimento do prazo previsto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, tal circunstância não teria aptidão para desfazer a interrupção da prescrição já consumada com o despacho citatório, mas apenas para impedir a retroação desse efeito à data da propositura da demanda.

Está consignado expressamente no voto condutor
que
, na hipótese,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em 27/09/2024, antes do termo final da prescrição trienal, fixado em 30/09/2024. Desse modo, a prescrição foi interrompida antes do esgotamento do prazo material, razão pela qual não se consumou.

Portanto, a tese prescricional foi expressamente analisada e rejeitada, não havendo omissão a ser
suprida.

Também não há
falar em
contradição interna no julgado
, uma vez que não se
afirmou, simultaneamente, proposições incompatíveis entre si.

Ao contrário,
o Acórdão mantém
linha lógica coerente: reconhece que o eventual descumprimento do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil impede apenas a retroação do efeito interruptivo, sem retirar a eficácia interruptiva do despacho que ordenou a citação.

A Embargante pretende, na realidade, que prevaleça interpretação diversa do art. 240 do Código de Processo Civil, segundo a qual a interrupção da prescrição depende da efetivação tempestiva das providências necessárias à citação. Contudo, tal pretensão revela inconformismo com a solução jurídica adotada, e não vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegada ausência de enfrentamento da divergência jurisprudencial existente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também não se constata omissão.

O Colegiado
adotou expressamente a orientação firmada no
AREsp
n.º 2.896.288/MS, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por considerá-la adequada à solução da controvérsia posta nos autos.

O fato
de a Embargante in
dicar
precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido que entende diverso não impõe ao órgão julgador o dever de realizar cotejo exaustivo entre todos os julgados indicados pela parte, quando já apresentada fundamentação suficiente, clara e coerente para a solução da controvérsia.

O dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não obriga o julgador a rebater individualmente cada precedente ou argumento quando a tese jurídica central foi apreciada.

De todo modo, para afastar qualquer dúvida, consigno que o precedente
citado
pela Embargante,
AgInt
no
AREsp
n.º 1.967.648/DF, não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tampouco
tem
eficácia vinculante capaz de afastar a interpretação adotada pelo Colegiado.

Além disso,
no julgado há indicação expressa

d
as razões pelas quais adotou
-se
a compreensão de que a interrupção decorre do despacho que ordena a citação e que o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil disciplina apenas a retroatividade desse efeito.

Logo, eventual divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça não caracteriza omissão do julgado,
mas apenas reforça a existência de debate interpretativo sobre a matéria, já solucionado pelo Colegiado mediante fundamentação expressa.

Também não
merece acolhida a alegada
omissão quanto à natureza jurídica do ato ordinatório que determinou o recolhimento das diligências necessárias à citação.

A conclusão adotada no Acórdão não
está fundada
na possibilidade de ato ordinatório prorrogar prazo legal, tampouco na validade de eventual “prazo de tolerância” concedido pela serventia judicial.

Ao contrário, o fundamento determinante do julgado
é
outro: ainda que se discut
isse
o cumprimento do prazo do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição
ocorrera
com o despacho citatório proferido antes do termo final do prazo prescricional.

Dessa forma, a natureza jurídica do ato ordinatório não
foi
elemento determinante para a solução da controvérsia, pois o Acórdão concluiu que eventual descumprimento do prazo legal t
em
como consequência apenas o afastamento da retroação à data da propositura da
A
ção, sem invalidar a interrupção já operada pelo despacho que ordenou a citação.

Não há, portanto, omissão sobre ponto essencial ao julgamento.

Quanto aos
arts
. 94 e 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não assiste razão à Embargante
, haja vista que a Câmara
enfrentou expressamente a tese de que a Embargante não poderia ser prejudicada por
Ação Coletiva
da qual não participou.

C
oncluiu
, todavia,
que a causa de pedir da Ação de Cobrança não está fundada na responsabilização da consumidora pelos efeitos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 2372/2004, mas em pretensão autônoma de ressarcimento por suposto enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

No julgado, consignou-se que a causa de pedir da Ação de Cobrança está fundada no suposto enriquecimento sem causa decorrente da circunstância de a Embargante não ter suportado o ônus econômico do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora durante o período em que vigeu a medida liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 2372/2004, embora os respectivos valores tenham sido posteriormente recolhidos pela Embargada ao fisco estadual.

Assim, a legitimidade passiva da Embargante foi reconhecida com fundamento na relação jurídica direta existente entre distribuidora e consumidora, e não nos efeitos subjetivos da coisa julgada coletiva.

Além disso, o Colegiado
analisou o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor e consignou que esse dispositivo limita os efeitos da coisa julgada coletiva, mas não impede o ajuizamento de
A
ção autônoma fundada em relação jurídica distinta daquela discutida na demanda coletiva.

Nessa esteira
,
o argumento
de ausência de publicação de edital nos termos do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que
suscitado
pela Embargante, não altera a conclusão adotada, pois a pretensão deduzida na Ação de Cobrança não foi examinada como simples extensão dos efeitos prejudiciais da
Ação Coletiva
, mas como pretensão civil autônoma, cuja existência, extensão e prova deverão ser apuradas no curso da demanda originária.

Logo, não há omissão quanto aos
arts
. 94 e 103, III, do Código de Defesa do Consumidor, mas rejeição fundamentada da tese defensiva.

No que tange
à boa-fé objetiva
e
à vedação ao comportamento contraditório
, nota-se que
,
nas razões dos Embargos, a Recorrente
mencionou tais institutos de forma genérica, sem demonstrar, de maneira autônoma, qual ponto específico do Acórdão teria deixado de enfrentar tese concreta capaz de infirmar a conclusão adotada.

De mais a mais
,
o Acórdão está
estruturado sobre fundamentos objetivos: inexistência de prescrição trienal, legitimidade passiva da consumidora em ação fundada no art. 884 do Código Civil e descabimento da
d
enunciação à lide da FIEMT por
inexistência
de relação legal ou contratual de garantia.

Nessa perspectiva, não havia necessidade de pronunciamento específico sobre boa-fé objetiva ou vedação ao comportamento contraditório, pois tais expressões não constituíram fundamento autônomo capaz de modificar o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais
indicados
pelas partes quando a matéria foi devidamente enfrentada
.

Ainda assim, para fins de prequestionamento, consigno que a controvérsia foi examinada à luz dos
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 489, § 1º, IV e VI, 487, II, 926, 927, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; dos
arts
. 94 e 103, III, do Código de Defesa do Consumidor; e do art. 884 do Código Civil, mantendo-se, contudo, a conclusão de que tais dispositivos não alteram o resultado do julgamento.

Em suma, as alegações deduzidas pela Embargante demonstram inconformismo com a interpretação jurídica adotada no Acórdão e pretendem rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Diante do exposto,
r
ejeito
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026